Tribunal: STF
Processo: RE 1278825
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÕES N° 414/2010 E N° 479/2012. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
    1. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, pois o controle judicial da legalidade dos atos administrativos é garantia constitucional (art. 5°, XXXV, CF). Ausente, portanto, ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
    2. A preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" arguida pela corré "Elektro Eletricidade e Serviços S.A." deve ser afastada, vez que há interesse jurídico e econômico da concessionária, pois sua esfera de direitos subjetivos será atingida com eventual procedência do pedido. 
    3. A Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, dispôs, em seu artigo 2°, serem atribuições da agência reguladora "regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal". Porém, o poder regulador, inerente às atribuições da agência reguladora, circunda os aspectos técnicos da área, não podendo inovar na ordem jurídica. 
    4. No exercício de seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução Normativa no 414/2010, alterada pela Resolução Normativa no 479/2012, que, em seu artigo 218, determina que a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS aos municípios. Referida norma, na prática, tem como finalidade transferir aos municípios a responsabilidade das empresas distribuidoras de energia elétrica no que tange à manutenção, ampliação e modernização dos pontos de iluminação pública da cidade, acabando por regulamentar a transferência de bens (ativo imobilizado em serviço) da concessionária para a Municipalidade. 
    5. É certo que o artigo 30, V, da Constituição Federal, estabelece que compete aos municípios "organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local". Nesse contexto, não há dúvidas de que o serviço de iluminação pública se inclui na competência do município. Contudo, ao estabelecer referida transferência de deveres, a ANEEL violou a autonomia municipal assegurada no artigo 18, da Constituição Federal, uma vez que, a princípio, estabeleceu nova obrigação ao município. 
    6. O fato de o município poder instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, nos termos do artigo 149-A, da Constituição Federal, não lhe obriga a aceitar a transferência compulsória do Ativo Imobilizado em Serviço, tampouco afasta a observância do princípio da legalidade (art. 5", II, CF). E o artigo 175, da Constituição Federal, estabelece que a prestação de serviços públicos deve ocorrer, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, "na forma da lei". Assim, não é possível que uma resolução - ato normativo inferior à lei - trate dessa questão. 
    7. A transferência dos ativos necessários à prestação do serviço de iluminação pública deveria ter sido disciplinada por lei, e, portanto, verifica-se que a ANEEL desbordou de seu poder regulamentar ao editar a Resolução n° 414/2010. 
    8. O arbitramento da verba honorária impõe ao julgador ponderação que lhe permita concluir o "quantum" que melhor refletirá a diligência do causídico na defesa dos interesses da parte cuja procuração recebeu, considerando-se não apenas o tempo despendido com a causa, mas também as particularidades a ela inerentes. Assim, tendo em vista o valor dado à causa, é exacerbado o montante fixado na r. sentença, e, portanto, atendendo ao critério da equidade e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem igualmente rateados entre as rés. 
    9. Recurso da "Elektro Eletricidade e Serviços S.A." a que se nega provimento. Apelação da ANEEL e remessa oficial parcialmente providas. ”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nas razões de seu apelo extremo, alega contrariedade aos artigos 30, inciso V, e 149-A da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não deve prosperar. Consoante se nota, o Tribunal de origem dirimiu a questão exclusivamente à luz da legislação ordinária – notadamente, a Lei nº 9.472/96, o Decreto nº 41.019/57 e as Resoluções normativas nºs 414/2010 e 479/2012. 
    Como se não bastasse, deve ser ressaltado que a análise da extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não configura questão constitucional. Eventual ofensa à Magna Carta, portanto, acaso existente, seria meramente reflexa. 
    Não fosse o bastante, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, posto atrair a incidência da Súmula nº 279/STF. 
    A corroborar tais entendimentos, citem-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.216.073/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), Pleno, DJe de 20/10/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.200.137/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.484/SP-AgR Segunda Turma, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/8/19). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente